Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735042-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIALBA DE LIMA MESQUITA APELADO: MARLI JEANNE WOR D E S P A C H O A petição de recurso está desacompanhada do preparo e não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator